Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0705543-39.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP Agravado(s) ANTONIO PAULO DA SILVA E OUTRO (A) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Ornelas Chaves EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Antônio Paulo da Silva contra a ora agravante e José Ribamar Ramos Neto, deferiu a instauração “do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, determinando a citação do sócio Luciano Ornelas Chaves, bem como o arresto do imóvel de matrícula n. 35.685. Em suas razões recursais (ID 23293584), a agravante sustenta que o “imóvel objeto do arresto desempenha papel econômico, com oferta de emprego e importante finalidade social na área da saúde. De acordo com o laudo de avaliação elaborado por Perito especializado (Doc. anexo), o valor atual de venda do imóvel é de R$20.832.000,00 (vinte milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais) realizado em janeiro de 2020”. Assenta que “o imóvel objeto do arresto, tem em funcionamento um Hospital com várias especialidades médicas, inclusive laboratoriais para realização de exames de COVID-19 com atendimento à preços populares que atende a população de Formosa/GO”. Ressalta que “diante do cenário mundial decorrente da pandemia doença infecciosa COVID-19, mostra-se especialmente perversa e arbitrária medida empreendida pelo juízo de primeiro grau em desfavor do Hospital ora recorrente, que, pela natureza de sua atividade (HOSPITAL DE PEQUENO PORTE) que opera essencialmente em serviços de saúde com preços populares para atender a população menos favorecida do pequeno bairro de Formosa/GO, situação que poderá ter grande impacto desastroso na saúde da população”. Pontua que sequer teria sido parte na fase de conhecimento, de modo que a medida de arresto seria, sob seu ponto de vista, incabível. Pontua que “a liminar do arresto considerando a atividade desenvolvida no ramo hospitalar poderá agravar substancialmente os já notórios impactos da saúde durante a pandemia e cria um gravíssimo problema regulatório para o Hospital que poderá resultar em graves transtornos à população que depende das atividades clínicas, ambulatoriais e hospitalares, se tiver suas atividades suspensas”. Afirma que empregaria mais de 60 (sessenta) funcionários, “o que significa o desespero de mais de 60 famílias desesperadas para manter sua subsistência em pleno cenário pandêmico, trazendo ônus ao Governo Federal”. Defende que não estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, o que obstaria a concessão da medida de arresto de seus bens. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Conclui que a medida de arresto poderia inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial, em prejuízo ao pagamento de funcionários e ao atendimento dos pacientes. Para além disso, ressalta que não estariam presentes os requisitos necessários à desconsideração de sua personalidade jurídica. Discorre sobre o aludido instituto jurídico. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para afastar o arresto realizado sobre o imóvel no qual funciona a entidade hospitalar, até analise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para “revogar a decisão de deferimento da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica por não atender os requisitos legais”. Preparo recolhido (ID 23508963). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afiguram presentes tais requisitos. No que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, vale destacar que, a princípio, a medida cautelar de arresto do imóvel no qual se estabelece, por si só, não implica risco imediato à consecução de suas atividades empresariais, tampouco à imediata prestação de serviços aos pacientes e ao cumprimento de obrigações financeiras para manutenção da empresa. Convém destacar, ademais, que, diferentemente do consignado no recurso, é inaplicável, à espécie, o art. 50 do CC, tendo em vista que a relação jurídica de direito material existente entre as partes é de consumo. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese, submete-se ao teor do art. 28 do CDC, o qual estabelece que o “juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. O § 5o do reportado dispositivo legal estabelece que “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Na espécie, constata-se, ao menos nesta análise inicial, a recalcitrância da devedora, ora agravante, no pagamento da dívida constante do título judicial, no qual foi reconhecida sua responsabilidade civil por grave erro médico, tendo sido a recorrente, por isso, condenada a pagar ao credor, ora agravado, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como de pensionamento mensal vitalício no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo. Logo, se observados, por ora, indícios de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, ora agravado, afigura-se escorreito o deferimento, pelo Juízo a quo, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC c/c art. 134, caput, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consistente no arresto de valores em nome de sócio da executada, cuja personalidade se pretende desconsiderar. 2. Há a probabilidade do direito à desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas nos termos do artigo 28, parágrafo 5o do CDC, mormente por se tratar de relação de consumo, a empresa agravada não foi encontrada para intimação na fase de cumprimento de sentença, além de não possuir bens em seu nome. 3. Sendo evidente a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor que pretende ser compensado pelos danos estéticos causados pela agravada (queimadura), bem como a existência de indícios de que, uma vez citado para o incidente de desconsideração, o sócio da empresa possa desfazer-se de seus eventuais bens antes de ultimado o procedimento, tornando inócua sua eventual procedência, notório o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Ademais, não se mostra necessária a efetiva dilapidação do patrimônio dos devedores para que se defira provimento cautelar de bloqueio de valores, e a medida é plenamente reversível, porquanto os valores não serão liberados aos exeqüentes neste momento, podendo a todo tempo os atingidos apresentar defesa pelo desbloqueio na origem. 5. Agravo de Instrumento provido.(Acórdão 1148459, 07170639820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, a par desses termos, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, não se extrai, igualmente, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista que, como já anotado, a simples medida de arresto do imóvel no qual se estabelece a pessoa jurídica devedora, por si só, não tem o condão de inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial, tampouco representa risco imediato à prestação de serviços aos pacientes e ao cumprimento de obrigações com funcionários e fornecedores. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora